Tribunal: TJDFT
Processo: 0715880-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. POSTERIOR. SENTENÇA DE CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. O interesse recursal é condição do recurso consubstanciada na utilidade do provimento pleiteado, que se caracteriza pela demonstração da necessidade de interposição, bem como da sua adequação. Falta interesse recursal à parte que almeja a reforma da decisão em ponto que lhe foi favorável, consoante decisão anterior proferida na demanda originária. A despeito da inegável possibilidade de compensação na fase executiva, tendo em vista os valores pagos administrativamente após a prolação da sentença exequenda, não se pode admitir que tal circunstância venha a interferir na base de cálculo da verba honorária, a qual deve ser composta pela totalidade dos valores devidos, sob pena de violação dos princípios da coisa julgada e da fidelidade ao título executivo.